Tribunal: TJBA
Processo: 8004177-11.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004177-11.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POSTO JORGE MIGUEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
ETIENNE VAZ SAMPAIO MAGALHAES

APELADO: FRANCISCO BENEDITO MATOS PIRES

Advogado(s)
:
IGOR NOVAES DOS SANTOS, FRANCISCO BENEDITO MATOS PIRES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIA COM TEXTO OFENSIVO NAS REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A questão tratada como preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Apelante, é matéria que implica o próprio mérito, razão pela qual será analisada em conjunto.
Prefacial rejeitada.

2. A situação posta para acertamento se refere a responsabilidade civil subjetiva, a qual, para se caracterizar, depende da comprovação da ação (conduta comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

3. Harmonizando os Princípios Constitucionais da inviolabilidade da honra e imagem das pessoas (CF, art. 5º, X) e da liberdade de pensamento e expressão (CF, art. 5º, IV, IX, c.c. art. 220), bem como o quanto expresso nos arts. 2º das Leis nº 12.965/14 e 13.709/2018, conclui-se, amparado no vasto conjunto probatório contido nos autos, aí compreendendo as provas documentais e orais, que não restou demonstrado que o Autor/Apelado se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, CPC.

4. Isso porque, não restou comprovado que a autoria da fotografia e do texto ofensivo contra o Apelado - pelo qual amparam-se os pedidos iniciais - seja do Apelante.

5. As provas colhidas em sede de audiência de instrução e julgamento não foram suficientemente seguras para incumbir ao Apelante as autorias em voga.

6. O fato de a testemunha arrolada pelo Apelado ter afirmado que a imagem divulgada nas redes sociais decorreu do sistema de monitoramento do Apelante não tem o condão de atribuir-lhe a sua autoria, até porque confessa, no seu depoimento, que teve acesso a referida fotografia, acompanhada de texto ofensivo, por meio de um grupo de “WhatsApp” de advogados.

7. Diante desse contexto, constata-se que inexistem provas de que autoria da foto e do texto difamatório, bem como a autoria da divulgação, tenha sido do Apelante.

8. Deste modo, ausente prova de que o Apelante foi o autor da foto e do texto em questão, bem como que incorreu na prática de qualquer conduta ilícita a caracterizar a responsabilidade civil e o dever de indenizar o Apelado, improcede também o pedido de retratação pública através das redes sociais (WhatsApp e Facebook).

9. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004177-11.2023.8.05.0110
, em que figuram como Apelante o
POSTO JORGE MIGUEL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
e Apelado
FRANCISCO BENEDITO MATOS PIRES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
,

e o fazem pelas razões a seguir expendidas.